Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERESP 1738968/MG, TERCEIRA SEÇÃO, STJ. INEXISTÊNCIA DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RÉU. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito defensivo de aplicação da porcentagem de 16% para o cálculo da progressão de regime das penas comuns veiculada nas mencionadas execuções, visto que o apenado é reincidente e, nos termos do artigo 112, II, da LEP, alterado pela Lei no 13.964/2019, deve ser considerado o patamar de 20% para a hipótese de reincidente por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça.
2. No caso concreto, nos termos da lei vigente à época do crime, aplica-se a fração de 1/6 da pena ao apenado reincidente por crime comum que, na hipótese, é mais benéfica ao agravante do que o percentual de 20%, previsto na nova Lei.
3. Recurso conhecido e desprovido.